Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-64.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007366-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CORINA ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 979.766.871-15 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERHEMO - COOPERATIVA DE CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ELETROFISIOLOGIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 34.014.912/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA (TAVI) EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. IDOSA. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando que plano de saúde custeasse cirurgia cardíaca transcateter para substituição de valva aórtica (TAVI), conforme prescrição médica e urgência comprovada.

Sentença condenou ao pagamento de astreintes no valor de R$ 30.000,00 e honorários advocatícios de 20%.

A negativa de cobertura se fundamentou na ausência do procedimento no rol da ANS.

Paciente idosa, com 92 anos, sofreu com estenose aórtica grave, com risco iminente de morte, sendo indicada cirurgia urgente. A operadora negou cobertura com base em suposta ausência de previsão contratual e descumprimento de diretrizes da ANS.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) se é legítima a negativa de cobertura para cirurgia urgente baseada na restrição da ANS; (ii) se a cláusula contratual que limita o tratamento recomendado pelo médico assistente pode prevalecer sobre o direito à saúde; (iii) se a multa e os honorários fixados deverão ser reduzidos diante da realização posterior do procedimento.

III. Razões de decidir

É dever do plano de saúde garantir cobertura em caso de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

A instrução do STJ é firme no sentido de que o papel da ANS é exemplificativo e que compete ao médico, não à operadora, indicar o tratamento adequado. Configurada urgência e indicação médica expressa, a recusa do plano caracterizando conduta abusiva, violando o CDC (arts. 6º, I, 47 e 51). A idade avançada do paciente e a gravidade da condição agravam o quadro e reforçam a necessidade de intervenção imediata. A fixação de astreintes foi adequada diante do descumprimento da decisão liminar. O valor estabelecido não é desproporcional frente à urgência e gravidade da situação. Os honorários foram corretamente fixados, considerando o trabalho realizado, a celeridade e a baixa complexidade do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente recomendado por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS. Configurada urgência, a operadora está obrigada a custear o procedimento indicado, sob pena de afronta ao direito à saúde e à boa-fé contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, artes. 6º, I, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, inc. V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.976.123/DF,j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bradesco Saúde S.A. contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por
Corina Alves da Silva Santos
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar, tornando definitiva a obrigação da requerida em custear a cirurgia indicada pelo médico da autora, para Implante Percutâneo de Válvula Aórtica TAVI conforme prescrição médica. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das astreintes fixadas por descumprimento da liminar, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertido em favor da autora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação.

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando que não houve negativa indevida de cobertura, uma vez que o procedimento possui cobertura contratual condicionada ao cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT 143) da ANS, ou que não se verificaria no caso concreto. Defende que o papel da ANS tem natureza tributária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.886.929/SP), sendo que o procedimento não atende aos requisitos exigidos, razão pela qual a negativa estaria amparada no exercício regular de direito.

Argumenta que o procedimento foi realizado, inexistindo justificativa para a manutenção da multa de R$ 30.000,00, cuja fixação entende como excessiva e desproporcional. Solicitar, subsidiariamente, sua minoração no valor de R$ 3.000,00.

Postula a readequação do percentual fixado em 20% sobre o valor da expressa para 10%, alegando que a causa é de baixa complexidade e tramitação célere. Ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (id. 325356932).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Corina Alves da Silva Santos propôs ação de obrigação de fazer

contra a operadora de plano de saúde objetivando a autorização e o custeio, pela operadora de plano de saúde, da cirurgia cardíaca transcateter de substituição da valva aórtica (TAVI), indicada por sua equipe médica para o tratamento de estenose valvar aórtica grave calcificada.

Narra que é beneficiária de plano de saúde encerrado junto à ré e que, após avaliação médica realizada pelo Hospital Santa Rosa de Cuiabá, foi entregue com a referida condição cardíaca, a qual demanda, com urgência, o procedimento denominado TAVI, sob pena de agravamento de seu estado clínico, inclusive com risco de morte. Sustenta que a operadora se decidiu a autorizar o procedimento, sob o argumento de ausência de cobertura contratual para a técnica recomendada.

Afirma que o procedimento está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), tendo sido expressamente indicado pela equipe médica assistente, diante das particularidades clínicas do autor, que apresentam comorbidades e elevado risco cirúrgico para métodos ocasionais.

Diante disso, pleiteia a concessão de tutela provisória para obrigar a requerida à autorização e ao custeio imediato da cirurgia TAVI, com base na prescrição médica apresentada, além dos relatórios definitivos da operadora à cobertura do tratamento, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, bem como o pagamento de honorários advocatícios.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar, tornando definitiva a obrigação da requerida em custear a cirurgia indicada pelo médico da autora, para Implante Percutâneo de Válvula Aórtica TAVI conforme prescrição médica. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das astreintes fixadas por descumprimento da liminar, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertido em favor da autora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação.

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando que não houve negativa indevida de cobertura, uma vez que o procedimento possui cobertura contratual condicionada ao cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT 143) da ANS, ou que não se verificaria no caso concreto. Defende que o papel da ANS tem natureza tributária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.886.929/SP), sendo que o procedimento não atende aos requisitos exigidos, razão pela qual a negativa estaria amparada no exercício regular de direito.

Argumenta que o procedimento foi realizado, inexistindo justificativa para a manutenção da multa de R$ 30.000,00, cuja fixação entende como excessiva e desproporcional. Solicitar, subsidiariamente, sua minoração no valor de R$ 3.000,00.

Postula a readequação do percentual fixado em 20% sobre o valor da expressa para 10%, alegando que a causa é de baixa complexidade e tramitação célere. Ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos gira em torno da negativa de cobertura assistencial a idosa, beneficiária de plano de saúde sob a alegação de que o procedimento solicitado não estaria no rol atributivo da ANS (Resolução RN nº 465/2021) e a Lei Federal nº 9.656/98.

Primeiramente, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Assim, em se tratando de plano de saúde privado, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrida considerada fornecedora de serviço, previsto no art. 3º do CDC e seus usuários consumidores, para todos os efeitos.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 608, do Superior Tribunal de Justiça, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos e materiais necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

In casu
, após detida análise dos autos, verifico a existência cristalina da circunstância de urgência pela qual passou a autora, com 92 anos de idade, conforme documentos médicos colacionados aos autos, com indicação expressa de cirurgia de urgência, confira:
“A paciente CORINA ALVES DA SILVA SANTOS, idade 92 anos, internada desde o dia tontura, recorreu ao quadro de dor torácica, acompanhado de dispneia, palpitações, Cardíaca por edema Estenose de membros inferiores e ortopnéia ocasionado por quadro de Insuficiênci edema agudo pulmonar, Aórtica Grave ( área valvar de 0.5 cm2). Devido ao elevado risco de cateter de urgência ao arritmias malignas e Morte a mesma necessita ser submetida em tratamento definitivo por implante percutâneo e transcateter Aórtica - TAVI (TUSS de valv 30912296)”
-id. 325350911.

Diante da situação grave apresentada, devidamente comprovada pelos relatórios médicos, resta comprovada a situação de urgência da cirurgia solicitada, bem como a recusa do plano de saúde em cobri-lo.

Assim, apesar da apelante defender a ausência de cobertura e tentar tecer argumentos desconstitutivos da situação de urgência da apelada, os laudos médicos são claros ao dizer que o paciente precisava de tratamento cirúrgico de urgência, além de tratar-se de pessoa idosa.

A Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C dispõe que caracterizada a urgência para a internação, o plano é obrigado a proceder a cobertura, senão vejamos:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente caracterizada em declaração do médico assistente; e

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.”

Importa destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras de saúde têm a obrigação de garantir o acesso ao tratamento necessário, especialmente em casos de urgência, independentemente de cláusulas restritivas do contrato. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou, por meio da Súmula 469, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável aos contratos de planos de saúde, assegurando a revisão de cláusulas abusivas que limitem ou inviabilizem o direito à saúde e à vida do consumidor.

Portanto, o caso em testilha está inserido nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei n. 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 24.08.2001.

A matéria não é isolada e encontra amparo na jurisprudência, confira:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

3. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1573989/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2020 - negritei).

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura de procedimento de emergência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência.

A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.”
(TJMT, RAC n. 0018935-94.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.03.2018 - negritei).

Em adição, o propósito central dos contratos de plano de saúde é garantir a assistência médica ao beneficiário. Assim, negar cobertura da cirurgia indicada por médico especialista, sem apresentar alternativas eficazes, contrariamente ao especificamente essencial do contrato, podendo configurar conduta abusiva, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. O art. 47 do mesmo diploma determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Portanto, ainda que o contrato limite a cobertura aos procedimentos listados pela ANS, tal disposição deverá ser harmonizada com o objeto contratual e conforme as propostas previstas no §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a tese de tributação mitigada do rol da ANS, fixou parâmetros para a cobertura excepcional de procedimentos não incluídos no rol.

Diante disso, considerando a prescrição médica justificada, a ausência de comprovação de tratamento alternativo eficaz, a falta de indeferimento formal pela ANS, a especificamente social e assistencial do contrato e os princípios da boa-fé e da função social, conclui-se que estão satisfeitos os requisitos para a aplicação da mitigação da taxatividade do rol da ANS, conforme o acordo consolidado pelo STJ.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento considerado adequado para preservar a saúde e a vida do paciente, sendo tal conduta apta a ensejar responsabilização da operadora. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte julgado:
“[...] A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. [...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. [...].”
(STJ, AgInt no REsp 1.976.123/DF,j. 28.11.2022)

Importa destacar que o ônus de demonstrar eventual inadequação técnica ou ausência de respaldo científico não recai sobre o paciente, mas sobre a operadora, o que não foi observado neste feito. Prosseguindo, como anteriormente mencionado, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, embora as operadoras de plano de saúde possam delimitar as doenças cobertas pelo contrato, não lhes compete restringir os procedimentos indicados para o diagnóstico e tratamento (STJ, AgInt no AREsp 2.542.637/SP).

Nesse sentido, a interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização (DUT), quando confrontada com laudo médico fundamentado, deve ceder lugar aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, bem como aos preceitos consumeristas de proteção da parte vulnerável.

No caso concreto, a negativa de cobertura do exame, devidamente prescrito e justificado clinicamente, revela conduta ilícita e temerária, que frustra a finalidade essencial do contrato e coloca o consumidor em desvantagem excessiva. Desse modo, não resta dúvida quanto ao acerto da r. sentença.

Diante do contexto apresentado, tenho que a condutora do feito agiu com acerto ao concluir pela responsabilização da ré, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a falha na prestação do serviço alegada.

Andou bem a magistrada a quo ao consignar, verbis:

“Pois bem. A controvérsia cinge-se à obrigação da requerida em custear o procedimento de implante percutâneo e transcateter de válvula aórtica (TAVI) prescrito pelo médico assistente da autora.

Conforme se depreende dos autos, a autora é beneficiária de plano de saúde junto à requerida, conforme demonstra a documentação acostada aos autos, e necessitava com urgência da realização do procedimento TAVI em razão de quadro grave de insuficiência cardíaca por Estenose Aórtica Grave.

A requerida, em sua contestação, não negou a cobertura do procedimento, limitando-se a afirmar que o mesmo possui cobertura contratual desde que atendida a Diretriz de Utilização (DUT) 143 do Anexo II da RN 465/2021 da ANS, e que teria liberado senha para realização do procedimento em caráter de urgência/emergência.

Ocorre que, apesar de alegar ter liberado a senha para realização do procedimento, a requerida sequer comprovou o efetivo pagamento dos valores devidos à Cooperhemo, que realizou o procedimento cirúrgico na autora. Tanto é assim que foi necessária a intervenção judicial para garantir o bloqueio de valores via sistema Sisbajud para custear o procedimento já realizado.

Ressalte-se que a Cooperhemo demonstrou nos autos que tentou obter administrativamente o pagamento pelos serviços prestados, conforme e-mail enviado à requerida em 03/03/2023 (id. 165070548), sem obter resposta.

Ademais, a requerida, quando intimada a se manifestar sobre o descumprimento da liminar, quedou-se inerte, demonstrando desinteresse em cumprir voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta judicialmente.

Importante destacar que o procedimento pleiteado está previsto no rol de procedimentos da ANS, conforme reconhecido pela própria requerida em sua contestação, e a autora preenchia os requisitos para sua realização, conforme atestado pelo médico assistente, que indicou a urgência do procedimento em razão do risco de morte.

Nesse contexto, a recusa ou omissão da requerida em autorizar e custear o procedimento prescrito pelo médico assistente configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, uma vez que coloca a consumidora em desvantagem exagerada, comprometendo seu direito à saúde e à vida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é abusiva a demora na liberação das guias de autorização que se mostra como verdadeira negativa. Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE – Paciente portadora de câncer no colo uterino – Negativa de cobertura do procedimento cirúrgico e materiais necessários ao tratamento da moléstia que acomete a segurada – Ocorrência negada pela seguradora -
Demora na liberação das guias de autorização que se mostra como verdadeira negativa – Custeio que se faz necessário
– Reconhecida a procedência dos pedidos os encargos da sucumbência foram corretamente carreados à ré - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1123085-65.2021.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

No caso em tela, a situação é ainda mais grave, pois o procedimento está previsto no rol da ANS e foi indicado com urgência pelo médico assistente, em razão do risco de morte da paciente, que contava com 92 anos de idade.

Assim, resta evidente o direito da autora à cobertura do procedimento aqui almejado, bem como o descumprimento da obrigação pela requerida, que não comprovou ter efetuado o pagamento dos valores devidos à Cooperhemo.

Quanto às astreintes fixadas por descumprimento da liminar, entendo que devem ser mantidas no patamar máximo estabelecido (R$ 30.000,00), considerando a gravidade da conduta da requerida, que se manteve inerte mesmo após intimada para cumprir a decisão judicial, demonstrando total desrespeito ao comando judicial e colocando em risco a vida da autora.”
(id. 325356929).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

No caso em apreço, os elementos dos autos demonstram que o apelante, obrigado pela decisão a autorizar e custear o procedimento indicado à recorrida, deixou de cumprir a determinação judicial no prazo fixado, caracterizando o inadimplemento das obrigações de fazer. Assim, obtenhase o fato gerador da multa cominatória: o descumprimento da decisão judicial que impôs as obrigações “de fazer”.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintesnas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípiosda razoabilidadee proporcionalidade. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) As primeiras lições do direitoensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamenteadmissível quando ocorreo seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificaro excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria,j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória limitada à R$ 30.000,00 em caso de descumprimento, deve ser mantida, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma também neste particular.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais, e não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025